Tribunal: TJSP
Processo: 1006962-14.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação rescisória de contrato cumulada com reintegração de posse - prescrição - prazo decenal - autores que buscam a rescisão contratual - termo inicial - primeira parcela inadimplida - cláusula contratual - ausência de causas suspensivas - causa interruptiva invocada pelos autores que teria ocorrido em momento posterior ao esgotamento do prazo - ação julgada prescrita - sentença mantida - recurso

Ementa:
Ação rescisória de contrato cumulada com reintegração de posse - prescrição - prazo decenal - autores que buscam a rescisão contratual - termo inicial - primeira parcela inadimplida - cláusula contratual - ausência de causas suspensivas - causa interruptiva invocada pelos autores que teria ocorrido em momento posterior ao esgotamento do prazo - ação julgada prescrita - sentença mantida - recurso improvido.